Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-30.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Conjunto probatório constante dos autos insuficiente ao deslinde da causa. Necessidade de dilação probatória. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Recurso provido para cassar a r. sentença e determinar a abertura da fase instrutória.